Tribunal: TJMT
Processo: 1020412-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020412-83.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RICARDI - CPF: 009.995.251-31 (EMBARGADO), TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.133.188/0001-60 (EMBARGADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGR
AVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO – DISCORDÂNCIA – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO
EXPERT
– HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO
-
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020412-83.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

EMBARGADO: LUIZ CARLOS RICARDI, TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que conheceu em parte do recurso e nesta negou provimento para manter a decisão agravada de origem que re
jeitou matérias postas em impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento de saldo residual conforme cálculo apresentado pelo perito judicial.

Em suma, o embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar suposta omissão afirmando “este E. Tribunal não apreciou os itens 24 a 26 do recurso, que tratam da necessidade de ser observada a predeterminação dos riscos nos contratos de seguro, de modo que os pagamentos efetuados de forma indubitavelmente sob a rubrica de Danos Corporais, devem ter os respectivos descontos reconhecidos” (sic).

Assevera que “
é certo que o pagamento do pensionamento determinado em sede de antecipação de tutela nos autos 053/2006 em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, bem como o pagamento dos acordos comprovados nos autos, formalizados com os representantes das vítimas que infelizmente faleceram ou foram seriamente lesadas fisicamente no evento, são abrangidos de forma inequívoca pela cobertura securitária de Danos Corporais, de modo que ao menos estes montantes devem ser descontados, sob pena de clara ofensa aos dispositivos legais supramencionados
” (sic).

Diz que “
com o objetivo de prequestionar expressamente os dispositivos em questão, lembrando o teor da Súmula 98 do STJ, segundo o qual, “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”, opõe-se os presentes, a fim de que V. Exa. manifeste-se, expressamente, pela aplicabilidade do disposto nos artigos 757, 760 e 776 do Código Civil à hipótese presente
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeito modificativo para sanar o vício apontado, declarando-se a aplicabilidade dos artigos 757, 760 e 776 do Código Civil à hipótese presente.

Contrarrazões ofertadas no Id. 163175691, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO – DISCORDÂNCIA – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO
EXPERT
– HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, DESPROVIDO
.

Nada a modificar na decisão que homologou o cálculo do perito nomeado pelo juízo, ante a discordância dos valores pela agravante, pois elaborado de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado que
“
(...)
embora o
agravante suscite divergências a envolver o resultado do laudo pericial que concluiu pelo valor residual da apólice de seguro, se trata de alegações sem respaldo legal, uma vez que o laudo pericial contábil financeiro oficial, elaborado por profissional da área, apresenta trabalho desenvolvido mediante a análise dos quesitos e questionamentos das partes, sendo suas respostas com embasamento técnico e legal (Id 69277473 - pág. 02/18), revestido de presunção relativa de veracidade
”
– sic.

Por essa razão, não há se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023